Tribunal: TJPA
Processo: 0006277-88.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006277-88.2019.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006277-88.2019.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ANTONIO GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 da LCP, em contexto de violência psicológica no âmbito familiar contra sua mãe, FRANCISCA JACIREMA MEDEIROS DE ALMEIDA, fixando pena substituída por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar se houve abolitio criminis em razão da revogação do art. 65 da LCP pela Lei n.º 14.132/2021; (ii) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação; (iii) verificar se a conduta do apelante é penalmente típica ou representa mero conflito familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação do art. 65 da LCP pela Lei n.º 14.132/2021 não implica abolitio criminis, pois há continuidade normativo-típica com o novo art. 147-A do CP, mantendo-se o bem jurídico tutelado e a essência da conduta.

4.

O relato prestado pela vítima em sede policial, reforçado por laudo médico e depoimento judicial da filha, demonstra de forma harmônica a reiteração das perturbações, comprovando a materialidade e autoria da contravenção.

5.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, em crimes praticados no ambiente doméstico, a prova oral harmônica e coerente é suficiente para embasar a condenação, ainda que ausente o testemunho da vítima em juízo.

6.

A conduta do apelante não configura mero desentendimento familiar, mas sim violência psicológica reiterada, praticada contra pessoa idosa, com dolo evidente, o que autoriza a subsunção ao tipo penal previsto no art. 65 da LCP e a aplicação da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação do art. 65 da LCP pela Lei n.º 14.132/2021 não extingue a punibilidade da conduta de perturbação reiterada, pois há continuidade normativo-típica com o art. 147-A do CP.

2.

É válida a prova testemunhal coerente com os demais elementos dos autos para fins de condenação em crimes de violência doméstica, ainda que a vítima tenha falecido antes da instrução.

3.

A reiteração de comportamentos hostis e perturbadores contra familiar idoso configura violência psicológica típica, não sendo possível qualificá-la como mero conflito familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LCP, art. 65; CP, art. 147-A; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 680738/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, EDcl nos EDcl no HC 707778/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006277-88.2019.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ANTONIO GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, à pena substituída por restritiva de direitos, no contexto de violência doméstica contra sua mãe, FRANCISCA JACIREMA MEDEIROS DE ALMEIDA.

Segundo a denúncia (ID n° 26281636), o apelante perturbava reiteradamente a tranquilidade da vítima, com discussões frequentes e comportamento agressivo dentro do ambiente familiar, o que a levou a buscar ajuda policial e atendimento médico em razão de abalo emocional e elevação da pressão arterial. A vítima faleceu antes da instrução, mas sua filha, Lúcia Medeiros, confirmou em juízo o histórico de perturbações causadas pelo irmão.

Sobreveio sentença penal condenatória (ID n° 26281672), reconhecendo a autoria, a materialidade e o dolo na conduta do réu.

A defesa recorreu (ID n° 26281689), alegando preliminarmente abolitio criminis, em razão da revogação do art. 65 da LCP pela Lei 14.132/2021, e, no mérito, sustentando insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

Constam contrarrazões ao recurso (ID n° 26281692) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID n° 27650964).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da preliminar.

1.1.

Da alegada
abolitio criminis
em relação ao art. 65 da LCP:

Sustenta o apelante que, com a entrada em vigor da Lei n.º 14.132/2021, que inseriu o art. 147-A no Código Penal, teria ocorrido abolitio criminis quanto à contravenção de perturbação da tranquilidade, uma vez que o novo tipo penal de perseguição (
stalking
) exigiria reiteração da conduta, requisito inexistente na antiga contravenção.

O argumento, todavia,
não procede
.

A revogação do art. 65 da LCP não implicou descriminalização da conduta, mas reformulação e agravamento do tipo, preservando-se o mesmo bem jurídico tutelado, a tranquilidade individual da vítima.

O novo tipo penal, que tipifica a perseguição reiterada, amplia o alcance da norma anterior, e não a elimina, caracterizando continuidade normativo-típica, o que afasta a hipótese de abolitio criminis.

Em sede policial, antes de seu falecimento, a ofendida FRANCISCA JACIREMA MEDEIROS DE ALMEIDA relatou (ID n° 26281634 – p.7):

“(...) tem tido muitos problemas com seu filho ANTONIO GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA,
o qual vem lhe perturbando há anos.
Já esteve em atendimento nesta Delegacia, quando foram realizados atendimentos com a Assistente Social, ocasiões em que Antonio foi convocado, mas o que ficava acordado não surtia efeito positivo. Antonio causa tumultos na casa da depoente, expondo-a a situações de risco, pois sua pressão sobe nestas ocasiões. A última confusão causada por Antonio foi no dia 11/11/17, conforme receituário anexo, quando Antonio implicou com a posição que havia ficado o bebedouro da casa. Os motivos são banais, o problema é que Antonio da uma dimensão maior às questões cotidianas, causando alvoroço na casa da depoente, tirando-lhe a paz, por isso solicita as medidas protetivas, pois não tem mais saúde para conviver com ele. Possui uma deficiência na visão, por isso não escreve seu nome, mas consegue colocar suas digitais, além de estar sendo acompanhada pela filha, Lucia Medeiros.

(...)”

Considerando o teor das declarações colhidas, os fatos apurados demonstram comportamento habitual e constante do apelante, que, por diversas vezes, dirigiu-se à residência de sua genitora, provocando discussões, incômodos e perturbações, em razão de desavenças familiares. A vítima, idosa, sentiu-se reiteradamente importunada, chegando a procurar atendimento médico e a solicitar medidas protetivas.

Diante da reiteração das condutas e da correspondência entre o tipo revogado e o novo dispositivo penal, reconhece-se a continuidade normativo-típica, aplicando-se a norma anterior por ser mais benéfica, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO . IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravencoes Penais (art . 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/41) pela Lei nº. 14 .132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção:"Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma,invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", prática agora também conhecida como stalking" (e-STJ, fl. 196). 3 . Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n .º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante . 4. Agravo desprovido.(STJ - AgRg no HC: 680738 DF 2021/0221831-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . NÃO OCORRENTE. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA . PRECEDENTES DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE . 1. Embargos declaratórios com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais. 2. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" . ( AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) 3 . Conforme a jurisprudência desta Corte, "entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravencoes Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis" ( AgRg no RHC n . 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).4. Na hipótese, para infirmar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus .5. Diante do princípio da continuidade normativo-típica, fica afastada a alegação de abolitio criminis, motivo pelo qual incabível o trancamento da ação penal.6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento .(STJ - EDcl nos EDcl no HC: 707778 DF 2021/0372208-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”

Rejeito a preliminar.

2.

Do mérito.

2.1.

Da alegada insuficiência de provas:

A defesa requer a absolvição por ausência de provas, sustentando que o conjunto probatório seria frágil e incapaz de demonstrar a autoria.

Não assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (ID n° 26281634, p.5), do laudo médico que comprova o aumento da pressão arterial da vítima logo após o episódio de discussão (ID n° 26281634, p.9), bem como da certidão de óbito de FRANCISCA JACIREMA MEDEIROS DE ALMEIDA, que atesta seu falecimento antes da audiência de instrução (ID n°

26281663).

Soma-se a esses elementos o depoimento da informante LÚCIA MEDEIROS DE ALMEIDA, colhido em juízo, o qual se mostra harmônico e coerente com as declarações prestadas pela mãe na fase policial, revelando a reiteração das condutas e o efetivo abalo à tranquilidade da ofendida (Mídia de ID n° 26281649).

Embora a vítima tenha falecido antes da audiência de instrução, sua manifestação colhida na fase policial revelou histórico de importunações e desentendimentos que extrapolam os limites de um mero conflito familiar. A coerência entre o relato da ofendida e o depoimento prestado em juízo confere credibilidade e robustez à prova oral, suficiente para a formação do juízo condenatório.

Nos delitos cometidos em ambiente doméstico, é sabido que a prova testemunhal, quando harmônica e coerente, assume valor probatório relevante, diante da habitual ausência de testemunhas presenciais.

Assim, as provas colhidas revelam que o apelante agiu de forma consciente, molestando e perturbando a tranquilidade da mãe, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável que autorize a absolvição.

Rejeita-se a alegação de insuficiência probatória.

2.2.

Da alegada atipicidade da conduta:

A defesa alega que o comportamento do apelante seria atípico, por representar mero desentendimento familiar, sem a intenção de perturbar a tranquilidade da vítima.

A argumentação não procede.

No caso em exame, o apelante, de forma intencional e repetida, provocou distúrbios, discussões e constrangimentos a sua mãe, idosa, em razão de motivos banais, expondo-a a situações de tensão emocional e risco à saúde.

O dolo específico encontra-se evidenciado pela persistência do comportamento e pelo desprezo ao bem-estar da ofendida, que se viu obrigada a buscar proteção estatal.

Trata-se, portanto, de conduta dolosa e reprovável, apta a configurar a contravenção de perturbação da tranquilidade.

Não se trata de mero conflito doméstico, mas de
violência psicológica e moral
praticada no âmbito familiar, situação que justifica a subsunção ao tipo penal e a incidência da Lei n.º 11.340/2006.

Afasta-se, assim, a tese de atipicidade.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA
e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025